Tribunal: TJES
Processo: 5016332-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição; Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016332-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA ALMEIDA DE MOURA GAVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos de ação ordinária ajuizada pela agravada contra o agravante, que homologou, de imediato, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, após retorno dos autos para adequação de índices, sem oportunizar ao executado manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se é nula, por cerceamento de defesa, a decisão que homologa cálculos da Contadoria Judicial sem prévia intimação do executado para contraditório; (II) determinar se a nulidade impõe a anulação da homologação e dos atos subsequentes, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo, após determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos índices, homologa a nova conta imediatamente, sem intimar o Estado/executado para se manifestar sobre os valores apurados.

A homologação sem prévio contraditório viola os arts. 7º, 9º e 10 do CPC, que consagram o princípio da não-surpresa.

A ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos da Contadoria configura cerceamento de defesa e ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência reconhece a nulidade da homologação de cálculos quando não oportunizada ao executado a manifestação sobre a conta elaborada pela Contadoria do Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos da Contadoria Judicial sem prévia intimação do executado para se manifestar viola os arts. 7º, 9º e 10 do CPC e configura cerceamento de defesa, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Reconhecida a ausência de contraditório prévio, impõe-se anular a homologação dos cálculos e os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.183585-9/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 06-06-2024, publ. 06-06-2024; TJMT, AI n. 1014416-36.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relª Desª Serly Marcondes Alves, j. 03-07-2024, DJMT 07-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016332-21.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ROSÂNGELA ALMEIDA DE MOURA GAVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se o agravante
contra
decisão proferida
nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra ele p
ela agravada

que

homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo
.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) a decisão é nula por cerceamento de defesa “haja vista que o juízo primevo homologou os cálculos da contadoria do juízo sem ter oportunizado o prévio contraditório do recorrente/executado”; 2) “logrou êxito em reduzir a execução na considerável quantia de R$ 19.783,40. Havendo, pois, sucumbência da parte embargada, em relação à fase executória, já que cobrou valor a mais do devido”; e 3) “há, com todo respeito, dubiedade na decisão. Ora diz que o crédito será pago mediante o rito constitucional dos precatórios, ora dispõe, mesmo que implicitamente, que a verba será quitada pela via das RPVs.”

Assiste razão ao agravante.

O exame dos autos originários revela que, após o acolhimento parcial de impugnação anterior, o Juízo determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos índices (id 36716295). Apresentada a nova conta pela serventia (id 36957210), o magistrado condutor do feito procedeu à imediata homologação (id 39255209), sem oportunizar ao Estado o contraditório prévio sobre os novos valores apurados.

Tal conduta viola os artigos 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da não-surpresa. Também há diante da referida ausência de intimação ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS - CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE. Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao executado deve ser oportunizado se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Contador Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.183585-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS RETORNO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I - é sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do contador do juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento. II - de acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do código de processo civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. III - a ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida. (TJMT; AI 1014416-36.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 03/07/2024; DJMT 07/07/2024).

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a decisão que homologou os cálculos e os atos subsequentes e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.